Tribunal: TJES
Processo: 5013318-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013318-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

AGRAVADO: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO EXAURIENTE. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação concisa não dá azo a decretação de nulidade da decisão, se os pontos essenciais ao julgamento da demanda foram claramente abordados.

2. Assim, tendo o magistrado exposto o seu entendimento sobre o caso, elencando de maneira elucidativa, ainda que concisa, os pontos que poderiam assemelhar a hipótese ao precedente por ele utilizado, inexiste razão para anular a decisão recorrida.

3.
Na ação matriz do presente recurso, vislumbra-se que a ora recorrida suscita a existência de inadimplemento contratual da recorrente a fim de justificar a resilição do pacto. Todavia, a própria contratada admite o recebimento dos valores após a notificação extrajudicial, de modo que restou controvertido apenas o pagamento das diferenças do aluguel variável, o qual demanda profunda análise do instrumento contratual.

4.
Nesse contexto, tenho que a necessidade do encontro de contas em relação os valores que já foram objeto de quitação e o montante do saldo devedor, somada à questão da mora, ou não, das parcelas variáveis em decorrência do alegado erro no envio dos respectivos boletos ao email da recorrente, são elementos que, à luz das disposições contratuais, ainda reclamam desenvolvimento probatório perante a origem, sobretudo objetivando preservar a avença firmada.

5. Logo,
“o conjunto dessas constatações levam à conclusão de que se aplica ao caso, ao menos nesse momento, o princípio da conservação do contrato, segundo o qual o desfazimento do negócio deve ser a ultima ratio, ou seja, sempre que possível, é recomendada a manutenção da avença”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006345-29.2022.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2022).

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES,

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013318-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

AGRAVADO:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA
em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões, a agravante sustenta a nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamentação. Afirma, ainda, que a agravada vem tentando de todas as formas rescindir o contrato firmado entre as partes ante ao surgimento de negócios mais vantajosos. Aduz que recebeu notificação acerca da resilição contratual em virtude de seu suposto inadimplemento, porém, este inexiste, tendo a contratante quitado todos os boletos enviados pela contratada.

Registra que a emissão dos boletos com o valor correto é responsabilidade da ora agravada, consoante dispõem as cláusulas contratuais 5.1.27 e 9.6.1. Esclarece, outrossim, que os pagamentos realizados nos meses de abril e junho de 2023 (competências de março e maio de 2023), a recorrida emitiu os boletos com a cobrança apenas contendo o valor do aluguel mínimo, o que fez a recorrente presumir, com base na cláusula 9.1 do contrato, que o valor do aluguel variável calculado pela agravada naqueles meses foi inferior ao mínimo, sendo, portanto, este o devido.

Dito isso, pugna seja concedido o efeito ativo, a fim de suspender a rescisão do contrato de cessão de uso de espaço nº 007 AseB 2020, com a determinação de que a recorrida se abstenha de praticar qualquer ato destinado a despejar a agravante da referia área, ou criar qualquer tipo de embaraço ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades no local.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 6591079, foi deferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (ID 7109144), a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, a recorrida foi intimada
para tomar conhecimento e manifestação acerca dos fatos alegados nas petições de ID’s 7404377 e 7406274, tendo a referida parte peticionado no ID 8361569.

Antes de apreciar o mérito da pretensão recursal, ressalto que cuida-se, na origem, de
pedido de tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar antecedente, na qual alega a parte autora que é uma sociedade mercantil que atua no segmento de agência de publicidade, produção de eventos, locação de espaços, eventos e produções, com ênfase em shows e espetáculos artísticos, operando, inicialmente, no estacionamento do SHOPPING VILA VELHA e, a partir de janeiro de 2019, passou a atuar no estacionamento 2 do AEROPORTO DE VITÓRIA – EURICO DE AGUIAR SALLES, por meio de contrato de cessão de espaço com a INFRAERO.

Sustenta que opera sob o nome fantasia "ESPAÇO PATRICK RIBEIRO – NOVO AEROPORTO DE VITÓRIA" e que após a concessão da administração do aeroporto à requerida, a autora firmou um novo contrato com a concessionária aeroportuária em 03/01/2020, com vigência até 30/06/2025. No entanto, a pandemia de COVID-19 e restrições governamentais resultaram em severas dificuldades financeiras para a requerente, já que a realização de shows e eventos artísticos foi proibida, impactando suas principais fontes de receita.

Afirma que somente em meados de setembro de 2021, com o controle da pandemia, a realização de shows e eventos foi permitida novamente, mas a autora enfrentou graves desafios financeiros durante esse período. Enquanto suas receitas se limitavam aos contratos de patrocínio mantidos com parceiros comerciais, a concessionária aeroportuária não isentou a demandante do pagamento dos aluguéis mensais e outras despesas de cessão do espaço, mesmo com a situação adversa.

Ressalta a requerente que assinou dois aditivos contratuais que reduziram o valor da locação e foi forçada a assinar confissões de dívidas e notas promissórias como garantia de pagamento, mas sempre cumpriu seus compromissos, sendo que, no início de 2021, ficou claro que a concessionária pretendia retomar a área cedida para implementar um ambicioso projeto de uma "minicidade" no aeroporto, incluindo um centro de eventos concorrendo diretamente com as atividades da autora.

Alega em sua inicial que a concessionária tomou diversas medidas para forçar a rescisão do contrato, incluindo alegações de infrações contratuais, tendo a demandante obtido uma liminar suspendendo a rescisão do contrato e garantindo seu direito de uso da área cedida até o final do prazo contratual.

Todavia, sustenta que o réu continuou a criar embaraços, alterando o cálculo de rateio de serviços e utilidades de forma prejudicial à autora. Além disso, assumiu a operação do estacionamento do aeroporto, causando longas filas nos eventos e prejudicando a imagem da requerente. Também encomendou um laudo de vistoria e fez denúncias infundadas ao Corpo de Bombeiros, alegando risco de incêndio. A demandante obteve a constatação de que não havia irregularidades nem riscos.

Não obstante, afirma que a ré, de má-fé, se apossou de parte da área cedida à autora e a cedeu a outra empresa, prejudicando a capacidade da requerente de realizar eventos maiores na área externa, tendo-lhe sido encaminhadas notificações extrajudiciais rescindindo o contrato com base em supostos inadimplementos, o que levou à ação atual de tutela cautelar antecedente para impedir a rescisão do contrato e retomada da área antes do término do prazo contratual.

Baseada em tais fatos, pretende lhe seja concedida tutela cautelar antecedente, em caráter liminar e “inaudita altera parte”, para suspender a rescisão do contrato de cessão de uso de espaço nº 007 ASeB 2020, firmado entre as partes, assegurando sua vigência até ulterior deliberação judicial, com a determinação de que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato destinado a despejar a requerente da referia área, ou criar qualquer tipo de embaraço ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades no local.

Após receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu a liminar outrora pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso por parte da autora, ora recorrente.

Pois bem.

Após reanalisar a documentação acostada aos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o recurso merece provimento.

Pugna a recorrente, primeiramente, pela
declaração de nulidade da decisão objurgada ao argumento de ausência de fundamentação no
decisum
.

Quanto a este ponto, entendo que não merece prosperar.

Conforme entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação concisa não dá azo a decretação de nulidade da decisão, se os pontos essenciais ao julgamento da demanda foram claramente abordados.

Nesse sentido, deve-se considerar que
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120231766, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022).

Assim, tendo o magistrado exposto o seu entendimento sobre o caso, elencando de maneira elucidativa, ainda que concisa, os pontos que poderiam assemelhar a hipótese ao precedente por ele utilizado, inexiste razão para anular a decisão recorrida.

Ultrapassado tal ponto, entendo que
não se mostra possível perquirir,
prima facie
, quem teria primeiro dado causa ao inadimplemento contratual.

Neste ponto, friso que inúmeras são as ações judiciais existentes entre as partes; decerto que, no agravo de nº 5000939-27.2022.8.08.0000, este órgão fracionário entendeu, por força do princípio da preservação dos contratos e dos institutos da
surrectio
e
supressio,
manter a relação jurídica existente entre as partes.

Na ação matriz do presente recurso, vislumbra-se que a ora recorrida suscita a existência de inadimplemento contratual da recorrente a fim de justificar a resilição do pacto. Todavia, a própria contratada admite o recebimento dos valores após a notificação extrajudicial, de modo que restou controvertido apenas o pagamento das diferenças do aluguel variável, o qual demanda profunda análise do instrumento contratual.

Destarte, penso que a elucubração da controvérsia carece de um juízo de cognição mais exauriente, incompatível com o momento processual.

Nesta linha de ideias, nas palavras de
EDUARDO TALAMINI: "
Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).
Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável
"
1
.

Ademais, “
é cediço que, à luz do princípio da proporcionalidade, quanto mais denso o fumus boni iuris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao periculum in mora
"
2
, e vice-versa.

No caso em julgamento, é evidente que o perigo de dano pesa muito mais sobre a recorrente do que sobre a recorrida. Isso pois, enquanto o primeiro já possui diversas atrações agendadas até 12/2024, que por certo culminariam em gigantescas multas rescisórias, a segunda já recebeu pelo valor supostamente inadimplido, pendendo discussão apenas sobre diminuta quantia.

Nesse contexto, tenho que a necessidade do encontro de contas em relação os valores que já foram objeto de quitação e o montante do saldo devedor, somada à questão da mora, ou não, das parcelas variáveis em decorrência do alegado erro no envio dos respectivos boletos ao email da recorrente, são elementos que, à luz das disposições contratuais, ainda reclamam desenvolvimento probatório perante a origem, sobretudo objetivando preservar a avença firmada.

Logo,
“o conjunto dessas constatações levam à conclusão de que se aplica ao caso, ao menos nesse momento, o princípio da conservação do contrato, segundo o qual o desfazimento do negócio deve ser a ultima ratio, ou seja, sempre que possível, é recomendada a manutenção da avença”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006345-29.2022.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2022)

Dito isso, ao menos por ora, entendo prudente manter o contrato existente entre os litigantes.

Destarte, o magistrado singular agiu com desacerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo desacerto do indeferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou
-lhe

provimento,
para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID
nº 6591079
,
determinar que a agravada se abstenha de praticar qualquer ato destinado a despejar a agravante da referia área, ou criar qualquer tipo de embaraço ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades no local.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

2
(AI n. 2010.016408-2, de Brusque, rel. Des. Newton Trisotto, j. 22-9-2011, apud, TJ-SC - AI: 20110036896 Capital 2011.003689-6, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 28/02/2012, Primeira Câmara de Direito Público)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.